Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENTE DITO RECEBIDO PELO RÉU. LIBERALIDADE NEGADA PELA AUTORA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO EX-CONVIVENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO MENCIONADO VEÍCULO. EMPRÉSTIMO ALEGADAMENTE FEITO NO EXCLUSIVO INTERESSE DO RÉU. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. HIPÓTESE EM QUE POSSÍVEL A PARTILHA DO BEM ENTRE O EX-CASAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável é a relação entre duas pessoas que tem como característica a convivência contínua, pública e duradoura para constituição de família. Como regra, a ela se aplica o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo1.659 CC).
2. Em se tratando de motocicleta adquirida na constância da união estável, não há como julgar procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar a integralidade das parcelas devidas por contrato de financiamento ajustado para aquisição desse automotor, quando ausente prova de que o empréstimo contratado pela autora o foi no exclusivo interesse do réu. Ônus probatório desatendido pela demandante. Situação concreta que somente autoriza a partilha do veículo entre o ex-casal, uma vez que presumido o esforço comum e a colaboração mútua na vigência da união estável para aquisição de bens que sobrevierem aos conviventes. Esse o motivo pelo qual a lei reconhece a qualquer deles a condição de administrar o patrimônio comum e, em caso de dissolução do vínculo, o direito à meação pela partilha de bens, direitos e dívidas existentes à data do término do relacionamento.
3. Direito a indenização não certificado também porque a prova carreada aos autos não demonstra os valores efetivamente pagos pela autora na aquisição da motocicleta.
4. Apelação conhecida e desprovida.